Tribunal: TJDFT
Processo: 0707825-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707825-12.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MOACIR HENRIQUE BEZERRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (artigo 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas alegados equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos). E o Banco do Brasil, na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019), detém legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. 2- O autor não se desincumbiu do ônus de provar vícios nos cálculos utilizados para atualização do saldo do PASEP pelo Banco do Brasil, razão pela qual a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 186 e 927, ambos do Código Civil, e divergiu da jurisprudência do TJTO, porquanto deveria ter reconhecido a existência de dano material referente à restituição de valores da conta PASEP. Em contrarrazões, o recorrido requer seja a parte recorrente condenada a pagar custas do processo e honorários de sucumbência, bem como que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB/MG 56.526). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 5o da LC 8/1970, 186 e 927, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu no ID 15310009 – Pág. 14 que “não desincumbiu o autor do ônus de provar vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo do PASEP pelo Banco do Brasil, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe”. Resta claro que, para infirmar tal argumento, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à divergência jurisprudencial, esclareça-se que a barreira ditada pelo verbete sumular epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, postulado em contrarrazões pelo recorrido, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Com relação aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, esclareça-se que, embora previstos nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015